Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES DO PRECEITO SECUNDÁRIO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. TESTE VOLUNTÁRIO DE ALCOOLEMIA. NÃO CONFIGURADA. PENA ACESSÓRIA. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL. PRECEDENTES.
I – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, indicando como aceitas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
II – A realização espontânea do teste de alcoolemia, por si só, não impõe o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, notadamente quando o estado de embriaguez pode ser verificado por outros meios de prova.
III – O art. 293 da Lei no 9.503/1997 (CTB) estabelece que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.
IV – Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a suspensão para dirigir veículo automotor deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade ou eventualmente pelo mesmo período da pena corporal, diante das circunstâncias do caso concreto.
V – Recurso conhecido e desprovido.